Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-71.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000001-71.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 257.012.231-91 (APELANTE), SAMARA DALLA COSTA ALVES - CPF: 045.292.181-39 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), NR PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 33.183.658/0001-35 (APELADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), NR PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 33.183.658/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA (APELADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS SOBRE O TRANSPORTE DE CARGAS - CADASTRO DE MOTORISTAS - LEGALIDADE NA COLETA DE DADOS PARA CADASTRO BASEADO EM CONSULTA A ÓRGÃOS PÚBLICOS - ANTECEDENTES CRIMINAIS - APONTAMENTO QUE NÃO EXTRAPOLA O LIMITE DE ATUAÇÃO - CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO - LICITUDE DA ATIVIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há ilicitude na atividade exercida pela empresa que tem por finalidade o fornecimento de informações cadastrais, consistente na realização de pesquisas e confirmações de dados, não se tratando de empresa seguradora, mas sim de gerenciadora de riscos.

2. Desempenhando a ré atividade lícita ao coletar dados acerca dos motoristas nela cadastrados, no intuito de fornecê-los às transportadoras e companhias de seguros, e demonstrada a veracidade das informações contidas no referido cadastro acerca do motorista, não há falar em ato ilícito apto a caracterizar o dever de indenizar.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono do apelado de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais, Material e Pedido de Antecipação de Tutela” n.o
0000001-71.2015.8.11.0003
, movida em desfavor de
GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, revogando a liminar concedida e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da existência de danos morais e materiais em decorrência do impedimento de carregamento de mercadorias em razão do mesmo possuir processo criminal.

Cita ser necessário que a apelada observe os princípios que norteiam a relação entre eles, “
afim de evitar eventuais danos na esfera subjetiva do motorista avaliado
”.

Ainda, menciona que “
tratando-se de informações pessoais negativas, tem-se que antes de seu repasse a qualquer empresa esta obrigada a recorrida a comunicar previamente o titular a fim de que possa tomar as providencias necessárias ou se impossível, tomar prévio conhecimento acerca do risco de ter vetada a sua contratação
”.

Desse modo, alude que a apelada tem um poder de ingerência na decisão das transportadoras em como que, no caso dos autos, “
o mesmo se encontrou impossibilitado de prestar serviços à esta empresa, pelo fato de o mesmo estar restrito pela requerida Pamcary, impossibilitado, portanto de continuar viajando
”.

Diante do exposto, pugna o autor pelo provimento de seu apelo, com a consequente condenação da apelada ao pagamento de montas pelos danos causados.

A parte apelada, por sua vez, ressaltando que não tem o poder de impedir o transporte da carga, eis que “
apenas e tão somente compete ao empregador e/ou contratante, aceitar ou não o consultado como seu empregado
”, requer o improvimento do apelo e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais, Material e Pedido de Antecipação de Tutela” n.o 0000001-71.2015.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando a liminar concedida e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ser caminhoneiro bem como que, por duas vezes, teve bloqueado o cartão do réu e impedido de realizar o carregamento de mercadorias, em razão de estar respondendo a processo criminal.

Cita que “
a negativa ao carregamento foi sem justa causa, já que diversas vezes realizou o carregamento de mercadorias por vários estados do Brasil
”.

Expõe que “
atualmente, tem sido negado pela empresa ré de trabalhar e auferir renda
”. Desse modo, considerando não haver razoabilidade necessária para resolver tal litígio, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de ser ressarcido pelos danos sofridos.

Contestando os fatos narrados, a ré expõe ser uma empresa de gerenciamento de riscos, cujo serviço é manter um cadastro de motoristas disponível às empresas contratantes, que possuem a opção de solicitar uma pesquisa a fim de averiguar os dados pregressos do motorista. Menciona que tais informações estão constantes em órgãos públicos.

Defende que “
não demonstrou o requerente sequer indícios do impedimento ou mesmo a mácula produzida pela contestante
”, reiterando que não impede o trabalho do autor, competindo a decisão tão somente ao empregador/contratante aceitar ou não o consultado como seu empregado, sem qualquer ingerência da ré, motivo pelo qual descabe falar em pagamento de indenização.

Sentenciando o feito, entendeu o Juízo
a quo
que, exercendo atividade cadastral, “
não restou demonstrado conduta ilícita ou abusiva da requerida, como a utilização de dados excessivos ou sensíveis, ou mesmo de dados incorretos ou desatualizados
”, julgando improcedente a demanda.

Irresignada, interpôs o autor recurso de apelação, oportunidade em que defendeu, em síntese, existência de danos morais e materiais em desfavor da ré em decorrência do impedimento de carregamento de mercadorias em razão do mesmo possuir processo criminal.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, não há, nos autos, como caracterizar a alegada atitude ilícita da apelada, tampouco se estabelecer o nexo de causalidade entre sua ação e os alegados danos suportados pelo apelante, motivo pelo qual deve ser afastada no todo a sua responsabilidade.

No que tange à declaração juntada aos autos (id. 137230410 - Pág. 23), contata-se que não se trata de documento produzido pela própria ré eis que se verifica que se trada de documento editado pela empresa Rodoviário Brasil Central, não permitindo inferir sua idoneidade, haja vista ser produzido unilateralmente, não comprovando o teor da comunicação da empresa ré com a empresa que produziu o documento acstado.

Diante do demonstrado, tem-se que a apelada funciona apenas como um órgão de análise da conduta do motorista, adotando os requisitos pré-estabelecidos pelas empresas conveniadas em relação aos motoristas de caminhão, a fim de analisarem a possibilidade da contratação de seus serviços.

A atividade da ré e apelada é lícita, não existindo neste feito nenhum elemento que comprove que a prestação de informação inidôneas, o que seria a principal circunstância que poderia implicar em liame a sustentar o nexo causal que fomentaria o dever de indenizar com relação ao caso dos autos.

Em resumo, o que se observa é que a negativa ou não da contratação do motorista não é feita pela apelada, que somente disponibiliza os dados dos motoristas às empresas filiadas.

Assim, a ré logrou êxito em demonstrar que não possui qualquer ingerência na atividade das transportadoras, não possuindo influência acerca da contratação ou não dos motoristas, sendo que sua função se restringe a remeter informações cadastradas em seu sistema às empresas contratantes.

A esse propósito, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial externado pelo nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO DE CARGA
-
CADASTRO DE MOTORISTAS
-
APONTAMENTO NEGATIVO QUE NÃO EXTRAPOLA O LIMITE DE ATUAÇÃO
-
CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO
-
LICITUDE DA ATIVIDADE
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Há licitude na atividade exercida pela empresa que tem por finalidade o fornecimento de informações cadastrais, consistente na realização de pesquisas e confirmações de dados, não se tratando de empresa seguradora, mas sim de gerenciadora de riscos
. A negativa ou não da contratação do motorista não é feita pela gerenciadora de riscos, que somente “não recomenda” eventual contratação em caso de irregularidade na situação cadastral daquele.
Se as provas trazidas ao feito não corroboram a tese de que houve o apontamento de risco do nome do autor baseado em informações inverídicas, não há como atribuir a ré a prática de conduta ilícita, restando inexiste a possibilidade de estabelecer o nexo causal necessário para que o postulante fizesse jus a eventual reparação
. (TJMT - N.U 0004099-73.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL -
EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
-
CADASTRO DE MOTORISTAS
- PERFIL DIVERGENTE DA EMPRESA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Desempenhando a Apelante atividade lícita ao coletar dados acerca dos motoristas nela cadastrados, no intuito de fornecê-los às transportadoras e companhias de seguros, e demonstrada a veracidade das informações contidas no referido cadastro acerca do Apelado, não há falar em ato ilícito apto a caracterizar o dever de indenizar
. (TJMT - N.U 0003481-67.2014.8.11.0011, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)

RECURSO INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA.
GERENCIAMENTO DE RISCOS SOBRE O TRANSPORTE DE CARGAS
.
CADASTRO DE MOTORISTA
.
LEGALIDADE NA COLETA DE DADOS PARA CADASTRO BASEADO EM CONSULTA A ÓRGÃOS PÚBLICOS
. FINALIDADE DE INFORMAÇÃO.
ANTECEDENTES CRIMINAIS
. INFORMAÇÕES PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0049975-43.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 26.10.2020)

Desse modo, tem-se que a empresa apelante atuou sem extrapolar o âmbito de licitude de suas atividades finalísticas, sem perpetrar conduta abusiva ou com o propósito deliberado de prejudicar o apelante, motivo pelo qual deve prevalecer a sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023